Tribunal: TJMT
Processo: 1004333-96.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1004333-96.2017.8.11.0002
RECORRENTE: NORMA PIRES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por NORMA PIRES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 47863034):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 709212/DF) - DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – PRECLUSÃO – AUTORA DECLINOU DA PRETENSÃO NO PRIMEIRO GRAU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do julgado pelo STF, no Recurso Extraordinário em Agravo (ARE 709212/DF) com repercussão geral reconhecida.
No que tange as demais verbas trabalhistas também não há que falar em reforma da decisão objurgada, uma vez que houve a preclusão, já que a autora declinou dos pedidos no juízo de primeiro grau. Ainda que os considerasse, a nulidade do contrato só gera direito a percepção dos salários referentes aos períodos trabalhados e ao FGTS, respeitados a prescrição (RE 765320 RG/MG).”
(N.U 1004333-96.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)
Alega divergência quanto à aplicação do decidido por meio do RE 709.212, Tema 608 do STF, quanto ao prazo prescricional para a cobrança do FGTS, sem indicar qual dispositivo de lei federal teria sido violado.
Recurso intempestivo (Id. 52173462).
Sem contrarrazões, que foram apresentadas apenas em relação ao Recurso Especial interposto conforme Id. 58124516.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Conforme Id. 52227461, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 02/07/2020, (edição n. 10766/2020), quinta-feira, e publicado em 03/07/22020 sexta-feira.
Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 06/07/2020, segunda-feira, e findou-se em 24/07/2020, sexta-feira.
O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 28/07/2020, terça-feira, (Id. 52154485), ou seja, após o término do prazo legal, conforme certidão de Id. 52173462
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário de Id. 52165452.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 1004333-96.2017.8.11.0002
RECORRENTE: NORMA PIRES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por NORMA PIRES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 47863034):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 709212/DF) - DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – PRECLUSÃO – AUTORA DECLINOU DA PRETENSÃO NO PRIMEIRO GRAU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do julgado pelo STF, no Recurso Extraordinário em Agravo (ARE 709212/DF) com repercussão geral reconhecida.
No que tange as demais verbas trabalhistas também não há que falar em reforma da decisão objurgada, uma vez que houve a preclusão, já que a autora declinou dos pedidos no juízo de primeiro grau. Ainda que os considerasse, a nulidade do contrato só gera direito a percepção dos salários referentes aos períodos trabalhados e ao FGTS, respeitados a prescrição (RE 765320 RG/MG).”
(N.U 1004333-96.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)
Alega divergência quanto à aplicação do decidido por meio do RE 709.212, Tema 608 do STF, quanto ao prazo prescricional para a cobrança do FGTS.
Recurso intempestivo (Id. 52227461).
Sem contrarrazões, que foram apresentadas apenas em relação ao Recurso Especial interposto conforme Id. 58124516.
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário é de 15 (quinze) dias.
Conforme Id. 52227461, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 02/07/2020, (edição n. 10766/2020), quinta-feira, e publicado em 03/07/22020 sexta-feira.
Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 06/07/2020, segunda-feira, e findou-se em 24/07/2020, sexta-feira.
O Recurso Extraordinário, por sua vez, foi interposto somente em 28/07/2020, terça-feira, (Id. 52165468), ou seja, após o término do prazo legal, conforme certidão de Id. 52227461
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário de Id. 52165452.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV